Tribunal: TJMT
Processo: 1016770-86.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016770-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (APELADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA -
APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO –
RECONHECIMENTO DO DÉBITO PAGO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR –
ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE –
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE –
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.”(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal - Fazenda Pública Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Adair Julieta da Silva
, nos autos da Execução Fiscal nº 1016770-86.2016.811.0041, ajuizada em face de
ANTONIO JOÃO DE CARVALHO JÚNIOR,
que diante do reconhecimento do débito quitado e do devido cancelamento e baixa da CDA pela exequente, declarou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 26, da LEF, bem como a condenou em honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes do artigo 85, §8º, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a redução dos mesmos.

Ao final, pugna pela reforma favorável da sentença, para afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios, ou, alternativamente, que seja determinada a redução do
quantum
fixado pelo Juiz
a quo.

Instado o Apelado/Executado a apresentar Contrarrazões, restou silente no prazo assinalado – Id. 44901543.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,

cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que diante do cancelamento e baixa da CDA manifestada pelo exequente, declarou extinta a execução fiscal, assim como condenou o Estado Apelante ao pagamento em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §5º, §2º, do CPC.

Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
06
/10/2016
,
a Ação de Execução Fiscal nº 1016770-86.2016.811.0041, em face de
ANTONIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR,
visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor originário alcançava a importância de
R$ 26.716,51
(vinte e seis mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.

In casu
, após o regular deslinde processual, a parte executada interpôs exceção de pré-executividade, relatando que o crédito em questão foi objeto do Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento sob n.º 009532, onde o executado na data de 31/07/2015 aderiu ao
“Refis”
e quitou, em parcela única, o valor de R$ 7.966,37 (sete mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) visando a extinção do crédito tributário, sendo R$ 7.242,15 referente à CDA 201513311, e R$ 724,21 referente ao FUNJUS.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual reconheceu o débito pago na SEFAZ e procedeu ao devido cancelamento/baixa da CDA n.º 201513311 – Id. 44901536.

O Juízo de piso declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 26 da LEF, bem como a condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8º, §2º, do CPC – Id. 44901538.

Diante de tais considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Em suma, argui a parte Apelante que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

Sobre a temática, o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que:

“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública reconheceu o débito quitado e noticiou o cancelamento e baixa da CDA, tão somente, após a oposição de exceção de pré-executividade pela parte executada – Id. 44901527 razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal editou a Súmula nº 153, a qual descreve que:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017). Negritei

Na mesma vertente tem se posicionado este sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência.
(N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL JÁ NÃO PERTENCIA AO RECORRIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCENESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a Fazenda Pública promoveu a desistência da cobrança do crédito tributário reconhecido como indevido somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, em favor do causídico da parte executada devem ser arbitrados honorários sucumbenciais.
O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1009395-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À DEFESA DO EXECUTADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.
(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973. FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
. [...]”.
(TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos
.” (STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”.
(TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017). Destaquei

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, razão não assiste ao ente Estadual, mormente porque foram arbitrados respeitando os limites estabelecidos no artigo, 85, §2º, §8º, do CPC, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo-se com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico.

Ademais, foram observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021